Tribunal: TJES
Processo: 5010305-90.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010305-90.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE
: BRUNO DA SILVA GUIMARÃES
AGRAVADO
: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

__________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO COMBATENTE. LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO OBJETIVA DE N. 17 E 54 DA PROVA TIPO 4. ERRO GROSSEIRO E ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO É MEDIDA EXCEPCIONAL. TEMA 485 DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, já fixou o entendimento (Tema 485) de que,
“
n
ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

2. No presente caso, o agravante sustenta o pedido de anulação das questões por erro grosseiro e ilegalidade.

3. Recorrente não logrou êxito em demonstrar o alegado, não sendo permitido ao Poder judiciário, intervir na elaboração ou critérios de correções das questões, mas tão somente em medidas excepcionais (ilegalidade, erro grosseiro) o que não se afigura no caso dos autos.

4. O Poder judiciário está restrito ao exame de legalidade e constitucionalidade dos atos da entidade que aplica as provas de concurso público, por meio de uma verificação objetiva de identificar se a prova está em conformidade com as regras editalícias.

5. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
AI 5010305-90.2022.8.08.0000

Defeito, nulidade ou anulação
2ª Câmara Cível / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
BRUNO DA SILVA GUIMARÃES X
ESTADO DO ESPÌRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por
BRUNO DA SILVA GUIMARÃES
contra a r. decisão proferida pelo
MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e de Juizado Especial Cível da Comarca de Castelo/ES,
que, nos autos da
a
ção de
O
brigaç
ão
de fazer
, indeferiu o provimento liminar requerido pelo autor.

Em suas razões (id. 3595939) alega o agravante que se inscreveu no concurso da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, para cargo de Soldado Combatente (QPMP-C), realizado pelo Instituto AOCP, porém estaria fora do certame, pois não alcançou a pontuação mínima de 20% (vinte por cento) exigida na disciplina de Língua Portuguesa, conforme boletim de desempenho da prova objetiva (id. 3596212), tendo acertado apenas 3 (três) das 20 (vinte) questões.

Sustenta que a banca apresentou gabarito errôneo com relação a questão n. 17 de Língua Portuguesa e n. 54 de Geografia da prova tipo 4.

Especificamente com relação a questão de n.17 de Língua Portuguesa, pauta argumento fundado no erro invencível que acarretou a eliminação do certame com a impossibilidade de correção da redação.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 485), fixou o entendimento de que,
“
n
ão compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.”

Já a Constituição Federal nos Arts. 2º e 37, inciso II, assim dispõem:

Art. 2º São Poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:[...]

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Partindo dessas premissas, argui o agravante que as questões de n. 17 e 54 da prova objetiva tipo 4, são passíveis de anulação por haver erro grosseiro e ilegalidade.

Em que pese os judiciosos argumentos do recorrente pela anulação das questões por erro grosseiro e ilegalidade, vislumbra-se não haver nos autos elementos que possam corroborar o alegado.

De início, frise-se que não compete ao poder judiciário intervir na formulação das questões ou nos critérios de correção das provas, podendo entretanto ter uma atuação restrita ao controle de legalidade e legitimidade do ato praticado pela entidade responsável pela organização do concurso, ou seja, apenas quando houver flagrante ilegalidade na elaboração e correção das questões frente a previsão do edital, pode autorizar o poder judiciário intervir na avaliação de questões e sendo o caso, anulá-las.

Ao apreciar a decisão agravada, percebe-se que resta idônea a fundamentação do magistrado
a quo
, posto que não se vislumbra na questão qualquer flagrante erro grosseiro. Vejamos:

[...] Exceção a tal referência haveria apenas em hipótese de flagrante ilegalidade e/ou ofensa ao edital, o que não se vislumbra na hipótese dos autos, já que não se faz evidente o erro grosseiro nas questões levantadas pelo autor.

[...] Ao contrário do que alega o autor, verificando a questão levantada, entendo que a resposta constante do gabarito oficial não se encontra dissociada do texto “Clínica Virtual” apresentado para responder as questões 13 a 20.

Analisando a questão 14 e interpretando o trecho “Com um banco de dados digital e melhor qualidade de processamento, o corpo clínico consegue transformar dados em informações que podem ajudar no tratamento e beneficiar os pacientes” (§ 1º, linhas 10 a 14 do texto Clínica Virtual – constante do ID 18169217 – fl. 5), tenho que os dados digitais insertos na plataforma “Medicina Direta”, criada pelo publicitário Tiago Delgado, são informações que podem ajudar n o tratamento e beneficiar os pacientes, não sendo eles essenciais no tratamento. Com isso, não consigo vislumbrar no referido texto, conforme afirmado pelo autor, que os dados são necessariamente informações relevantes para o tratamento do paciente.

Infere-se do texto, aliás, que justamente para transformar essa quantidade de dados em informações úteis ao diagnóstico do paciente é que foi criada a plataforma “Medicina Direta” [...].

Ao buscar validar seus argumentos, o agravante os pontua em esfera de subjetividade de interpretação, apontando somente o porque acha que a alternativa
“D”
da questão n. 17 está incorreta.

Da leitura da questão posta, nota-se que a alternativa correta somente poderia ser a
“D”
, haja vista que as afirmações das demais alternativas claramente estão incorretas, não havendo que se argumentar no campo da subjetividade.

Não bastasse, ao contrapor os argumentos do agravante frente as contrarrazões do agravado, percebe-se que a correção das questões estão de acordo com o contexto abordado.

E mais uma vez repisa-se, não cabe ao poder judiciário intervir na elaboração ou critérios de correções das questões, mas tão somente em medidas excepcionais (ilegalidade, erro grosseiro) o que não se afigura no caso dos autos.

Nesse sentido vejamos recente julgado do egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

[...] 1.1. Estando afeto o interesse do autor/agravante a anular ato administrativo praticado em conclusão de etapa de processo seletivo destinado a avaliar a competência dos candidatos que concorrem entre si a um cago efetivo do setor público, incide ao caso concreto a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no Tema 485: "Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade". [...] 3.1. Quanto ao direcionamento e critérios de julgamento das provas, evidente que liberdade deve ser reconhecida à instituição responsável pela organização do concurso, com o que apenas diante de flagrante ilegalidade na elaboração das questões, frente à previsão editalícia, autorizado está o Poder Judiciário, mediante provocação, a rever a avaliação feita pela banca examinadora. 4. Elementos mínimos de convicção favoráveis ao agravante não vieram aos autos, o que constitui insuperável obstáculo ao imediato reconhecimento da probabilidade do direito de que se diz titular ou de provimento do recurso que manejou. 5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.(TJDF - Acórdão 1671523, 07279760320228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 1/3/2023, publicado no PJe: 30/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada).

Por fim, quanto a questão de n. 54, embora suscite erro grosseiro também para esta questão, se quer trouxe fundamentos que possam corroborar com o alegado, o que dispensa maiores considerações.

Diante desses fundamentos, resta claro que o agravante não logrou êxito em demonstrar a desconformidade que venha permitir a atuação do Poder Judiciário, sem que venha ofender o princípio da separação dos poderes, por meio de uma verificação objetiva de identificar se a prova está em conformidade com as regras editalícias.

Assim, não vislumbra-se qualquer motivo idôneo para afastar a decisão agravada.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)